Tribunal: TJMT
Processo: 1021492-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021492-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (EMBARGADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (EMBARGANTE), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido. Excesso de execução verificado. Alegada violação à coisa julgada material. Não ocorrência. Fixação dos honorários Sucumbenciais.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, reformando recorrida para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença por entender configurado excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A agravada/embargante sustenta que o acórdão desrespeitou a coisa julgada ao cumprir a alteração do título executivo judicial sem Ação Rescisória, requerendo uma revisão do entendimento. A segunda embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, exigindo arbitramento de percentual entre 10% e 20% sobre o valor do excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Não houve desrespeito à coisa julgada, pois o acórdão embargado não altera o título executivo judicial, mas tão somente corrige o equívoco interpretativo realizado pela decisão agravada e pelo embargante/exequente que incorreu em verdadeiro excesso de execução em virtude do referido erro.

4. Verificada omissão quanto aos honorários sucumbenciais, os quais, diante do zelo dos profissionais e da complexidade da matéria, devem ser fixados em 20% sobre o valor do excesso de execução, a ser apurado pela contadoria judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração da parte agravada rejeitados. Embargos de declaração da parte agravante acolhidos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 492, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 608.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por GENTE SEGURADORA S.A. e também por B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021492-14.2024.8.11.0000
interposto pelo primeira embargada contra a segunda, reformando assim a r. decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1028626-03.2024.8.11.0051), ajuizada pela segunda embargante contra a primeira, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que “
não houve alteração da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, inexistindo excesso nos cálculos apresentados até o presente momento
” (cf. Id. nº 162297693 – dos autos de origem).

No recurso constante no Id. nº 248962739, a embargante/agravada sustenta que “
a decisão que se busca no processo de execução é a que prevalece – é o que, efetivamente, faz coisa julgada entre as partes
”, de modo que “
o acórdão, na forma como decidido neste processo, rompe a coisa julgada sem Ação Rescisória e altera a decisão do próprio Tribunal
”.

Assevera que ocorreu violação ao dispositivo e faz o prequestionamento dos artigos 492, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 608, todos do Código de Processo Civil. Pede, pois, o enfrentamento das questões suscitadas e, em razão deste, a revisão do acórdão (cf. Id. nº 248962739).

No recurso constante no Id. nº 248986676, a embargante/agravante sustenta que o acórdão foi omisso com relação ao “
estabelecimento dos honorários de sucumbência em favor da parte Impugnante
”, que deve ser arbitrado em percentual entre 10 e 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte, isto é, o valor do excesso de execução. Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja determinada “
a sucumbência contra a parte impugnada, vencida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para que seja fixada em percentual (de 10% a 20%) sobre o excesso de execução
” (cf. Id. nº 248986676).

As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. nº 250408164 e 250686650, com postulações recíprocas de rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os primeiros embargos de declaração, opostos por B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL contra o acórdão Id. 247041182 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela segunda embargante GENTE SEGURADORA S.A. para “
julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinando que os cálculos referentes aos lucros cessantes correspondam ao prazo de vigência do contrato de arrendamento que instruiu o processo de conhecimento (30.12.2021)
”.

Para tanto, a embargante afirma que o acórdão “
rompe a coisa julgada sem Ação Rescisória e altera a decisão do próprio Tribunal
”.

Direto ao ponto, não há qualquer violação de dispositivo legal cometida pelo acórdão, aliás, as razões decisórias contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e a conclusão decisória, de modo que, explicou de forma lógica a equivocada interpretação, pela decisão recorrida e pela parte autora/agravada, do dispositivo sentencial e do acórdão que o complementou, motivo que conduziu esta última a pedir o cumprimento de sentença com manifesto excesso de execução.

Explica-se, a sentença prolatada no feito nº 1012165-24.2021.8.11.0041, por entender que “
a parte autora acostou contrato de arrendamento de bens móveis e outras avenças, conforme ids 52920693 e 52920697, referente aos bens sinistrados, sendo que os bens móveis estavam sendo utilizados mediante contraprestação mensal de R$ 10.220,00 (dez mil duzentos e vinte reais) e, diante da sua inutilização e ausência de pagamento do prêmio do seguro, o autor deixou de auferir lucro
”, condenou a requerida/agravante ao pagamento, a título de lucros cessantes, do “
valor mensal de R$ 10.220,00 (dez mil, duzentos e vinte reais) referente as parcelas mensais vencidas no curso do presente feito
”, referindo-se, por óbvio, às parcelas mensais referentes ao contrato de arrendamento constante dos autos originários.

Como se já não estivesse claro o suficiente, o acórdão que substituiu a referida sentença, de forma didática e pormenorizada exclamou ainda, no corpo do voto, que “
é inafastável a conclusão de que a empresa transportadora “razoavelmente deixou de lucrar” por não mais auferir rendimento mensal oriundo do contrato de arrendamento, e é justamente por essa razão que o período de apuração do valor devido a esse título deverá compreender o prazo de vigência do contrato de arrendamento
”.

Ocorre que, o exequente pretendeu, no cumprimento de sentença, dar sentido diverso ao que restou decidido quanto à condenação por lucros cessantes, tentando estender a referida obrigação até o trânsito em julgado do feito, com a juntada de aditivos do contrato de arrendamento original (que instruiu o processo de origem nº 1012165-24.2021.8.11.0041 e findou-se em 30.12.2021 – marco final dos lucros cessantes), nos autos do então cumprimento provisório de sentença (do qual originou-se o presente agravo), como se o título executivo judicial tivesse condenado a executada/agravante ao pagamento de lucros cessantes até o trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Com efeito, o acórdão embargado não altera o título executivo judicial que instrui o cumprimento de sentença, mas tão somente corrige o equívoco interpretativo realizado pela decisão agravada e pelo embargante/exequente que incorreu em verdadeiro excesso de execução em virtude do referido erro, motivo pelo qual não viola quaisquer dos dispositivos prequestionados pelo embargante.

De outro norte, com relação aos declaratórios opostos no Id. nº 248986676, assiste razão à embargante, notadamente, pois, de fato, deixou-se de manifestar o acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual, desde já, considerando o grau de complexidade, bem como o zelo e cuidado dos profissionais que atuaram na impugnação ao cumprimento de sentença, sano a omissão para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, o montante do excesso de execução a ser calculado pela contadoria judicial.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pela agravada B. F. Consultoria Empresarial Ltda. – ME e
acolho
os declaratórios opostos pela agravante Gente Seguradora S.A. para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor perseguido pelo exequente na inicial (cf. Id. nº 124904339 – pág. 7) e o efetivo valor devido (a ser apurado pela contadoria judicial).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024